Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712929-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Intime-se a Autora/Apelante, A. J. I. F., para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição juntada pela Ré/Apelante no ID 50006505. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator